Tribunal: TJDFT
Processo: 0726934-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726934-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNY MOREIRA DUARTE AGRAVADO: CAIRY DOS SANTOS MESSIAS, FRANCISCO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, determinou, de ofício, a imediata liberação da quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD em contas mantidas pela executada, pelo fato de o valor encontrado ser inferior a 40 salários mínimos (art. 833, inciso X, do CPC). O Juízo de origem fundamentou sua decisão, primordialmente, nos seguintes termos: “Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC, que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. (...) Além disso, em que pese a matéria estar afetada como repetitiva no Tema 1235 (sem determinação de suspensão dos feitos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição), o colendo STJ tem afirmado, em diversos julgados, que a impenhorabilidade em questão é presumida e constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida pelo juiz ex officio (de ofício), que pode tanto indeferir a penhora como determinar a imediata liberação dos valores sem a necessidade de prévia manifestação da parte credora. (...) Portanto, ao realizar a pesquisa SISBAJUD e constatando-se que a soma total os valores bloqueados não atinge o valor de 40 salários mínimos, deve-se promover o imediato desbloqueio, independentemente de nova decisão ou prévia intimação do(a) exequente.” (ID 201221517 – processo de origem). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que não há nenhuma prova nos autos que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, nem mesmo que foram bloqueados em conta poupança da executada. Afirma que a quantia depositada em conta corrente, por si só, não é protegida pela regra da impenhorabilidade. Defende que, ainda que se tratasse de conta poupança, a constrição efetuada busca a satisfação de honorários advocatícios, que constituem verba de natureza alimentar e excepcionam a regra da impenhorabilidade, nos termos do §2o do art. 833 do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir o desbloqueio dos valores até o julgamento do presente recurso ou, caso já desbloqueados, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada nova ordem de constrição, de forma imediata. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a manutenção da constrição sobre os valores encontrados. Preparo recolhido (ID’s 60994396 e 60994964). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a despeito de a decisão agravada mencionar posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC abarcaria todo e qualquer valor inferior a 40 salários mínimos, independentemente de onde depositado, tal posicionamento foi revisto pela Corte Especial do STJ. No julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, após analisar a evolução histórica da jurisprudência do Tribunal sobre o tema, inclusive mencionando o entendimento ao qual se baseou a decisão agravada, a referida Corte fixou a tese de que, na hipótese de bloqueio de dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras que não a caderneta de poupança, cumpre ao executado comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para fazer jus à impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. (...) 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). (...) INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB (...) 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. (...) 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. (...) 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. (...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. (...) 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). No caso em exame, efetuada a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 723,73 em contas mantidas pela executada em três instituições financeiras diversas – Bradesco S.A. (R$ 125,89), Nu Pagamentos (R$ 518,38) e Itaú Unibanco S.A. (R$ 79,46) – e não há manifestação da executada demonstrando a natureza das verbas ou a origem da quantia. Desse modo, não tendo a executada se desincumbido de seu ônus, presume-se, ao menos neste momento processual, que os valores são penhoráveis, o que torna provável o provimento do recurso para manutenção da constrição judicial realizada. Este é, também, o entendimento desta 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DA QUANTIA BLOQUEADA. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a constrição. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1847787, 07359193720238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em relação ao risco de dano grave, também o vislumbro, na medida em que a liberação dos valores pode implicar o desaparecimento da quantia e frustrar a satisfação de parte do crédito da exequente. Neste quadro, demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se conceder a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a liberação dos valores bloqueados até o julgamento de mérito do presente recurso. Na hipótese de já terem sido desbloqueados, DEFIRO a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o Juízo de origem renove imediatamente as pesquisas de bens pelo sistema SISBAJUD, mantendo constritos os valores que forem encontrados até o julgamento deste recurso. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)